Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. BUSCA PESSOAL. ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇA EM HOSPITAL. CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO DESCRITAS PELO VIGILANTE. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO LEGÍTIMA. FACA E FACÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTOS DE AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao atender ocorrência de ameaça, foram ao local onde o fato havia ocorrido, procuraram, mas não encontraram o réu e retornaram ao serem novamente acionados pelo segurança do hospital diante do retorno do acusado. É legítima, portanto, a busca pessoal realizada na pessoa cujas características correspondiam com o relato do vigilante do hospital que depôs na fase pré-processual.
2. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
3. Na hipótese, de acordo com o depoimento do vigilante (prestado no termo circunstanciado - ID 67919818), o réu o ameaçou com uma faca, saiu do hospital e depois voltou com um facão dizendo que iria cortar a cabeça dele. Os depoimentos em juízo dos policiais que efetuaram a abordagem confirmam o relato do vigilante de que o acusado, além de portar a faca, retornou ao local com um facão para proferir a ameaça. Logo, não procede a tese da defesa de que o facão que estava no chão não pertencia ao réu.
4. A apreensão de uma faca e de um facão, acompanhada do registro fotográfico (ID 67919818, pág. 4 e 8), mostra que as armas possuíam lâmina pontiaguda, sendo o facão com lâmina grande, ambas aptas a causar lesões.
5. Dessa forma, o depoimento do vigilante no termo circunstanciado, a apreensão e o acervo fotográfico das armas, corroborados pelos depoimentos em juízo dos policiais comprovam a materialidade e autoria do delito e, bem por isso, deve ser mantida a sentença condenatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.